Tribunal: TCU
Processo: 007.979/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema por omissão no dever de prestar contas de apoio financeiro para desenvolvimento de obra audiovisual, projeto "Paranjana para Mulheres".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas de apoio financeiro concedido à empresa Oobar Content Produções Ltda., com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, para desenvolvimento de projeto de obra audiovisual brasileira de produção independente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Oobar Content Produções Ltda. e de George Herberth de Oliveira Frota, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 84.275,36 (oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 17/02/2016 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno; 9.2. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis, para conhecimento, e à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.